Tribunal: TJDFT
Processo: 0717757-14.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0717757-14.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO RECORRIDO: NOGUEIRA IMOVEIS - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição formulada pelo recorrente, em atendimento a decisão ID 76584110, anexando demonstrativo de cálculo, guia e comprovante de pagamento do preparo recursal, bem como esclarecendo equívoco na juntada do Agravo, ID 76563476, requerendo a desconsideração da peça, ou se possível a sua exclusão dos autos, tendo em vista o erro material em sua juntada e sua manifesta inadequação processual. É o relatório. Decido. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Na forma do art. 29, inciso I, c/c art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais o Recurso Inominado está sujeito a preparo, que deve ser efetuado e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Compulsando os autos verifica-se que o Recurso Inominado foi interposto em 20/08/2025, ID 76563477 (correspondente ao ID 247003007 - origem), e o preparo recursal recolhido em 29/09/2025, conforme comprovantes ID 76781679 e ID 76780807. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, e como tal constitui matéria de ordem pública, de modo que, desatendido, importa no não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. De acordo com o Enunciado no 80 do FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC/15. Precedente: Acórdão n.1196692, 07056458120198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: sem página cadastrada, partes Ricardo Martins Vieira versus Confederação nacional das Cooperativas do SICOOB Ltda e Acórdão n. 1382813, 0714102-56.2020.8.07.0020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 03/11/2021, Publicado no DJE: 17/11/2021. Pág: sem página cadastrada, partes Francisco Elson Costa Rocha versus Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB). Na espécie, o recorrente deixou de apresentar, concomitantemente ao recurso o comprovante de recolhimento do preparo recursal. Após, anexou o comprovante de pagamento do preparo recursal, datado de 29/09/2025, sendo recolhido de modo intempestivo. Ressalta-se que a decisão ID 76584110, determinou a intimação do recorrente para comprovar que já havia efetuado o pagamento do preparo recursal no prazo de 48h, contados da interposição do recurso sob pena de deserção, deixando-se claro que não estava sendo dada nova oportunidade para o pagamento do referido preparo, mas somente a comprovação de que o pagamento já havia sido realizado no prazo legal, não sendo juntado aos autos. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, não conheço do recurso. Custas processuais pelo recorrente, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Após a preclusão dê-se baixa e devolvam-se os autos à Vara de origem. Providencie a Secretaria o desentranhamento do Agravo, ID 76563476. I. Brasília/DF, 1 de outubro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito